Tribunal: STF
Processo: HC 241346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniele Cristina de Sousa da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 885.537/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada a cumprir pena total de 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo iniciado o cumprimento de suas penas em 09/01/2023.



    Neste writ, a impetrante sustenta que a apenada é mãe de uma criança de apenas 2 anos de idade, sendo a única responsável pelos seus cuidados, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDO AO CUIDADOS DA FILHA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, ao manter o indeferimento do pedido defensivo, apontou o Tribunal a quo que “a agravante, como bem levantado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, ‘não comprovou de maneira idônea e suficiente de que seus cuidados e assistência sejam imprescindíveis à filha. Com efeito, a mera alegação nesse sentido não induz à conclusão peremptória de que a agravante deva ser posta em liberdade, pois é possível que o cuidado da criança fique a cargo de outros parentes dela’ (Fls. 229/230), não se tratando, assim, de caso excepcional a autorizar a prisão domiciliar, de acordo com os julgados do C. STJ trazidos pela defesa”. 2. Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 5)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “o desacerto da r. decisão atacada, em atenção à recentes decisões do C. STJ que vem entendendo pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar a condenados e não só àqueles com prisão preventiva decretada. Alega que a agravante é a única responsável pela criança, vez que se encontra em instabilidade material e emocional já que a criança está a cada dia com uma pessoa diferente” (fl. 227). 



    Ao manter o indeferimento do pedido, apontou o Tribunal a quo que “a agravante, como bem levantado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, ‘não comprovou de maneira idônea e suficiente de que seus cuidados e assistência sejam imprescindíveis à filha. Com efeito, a mera alegação nesse sentido não induz à conclusão peremptória de que a agravante deva ser posta em liberdade, pois é possível que o cuidado da criança fique a cargo de outros parentes dela’ (Fls. 229/230), não se tratando, assim, de caso excepcional a autorizar a prisão domiciliar, de acordo com os julgados do C. STJ trazidos pela defesa” (fl. 231, destaquei)”. (edoc. 5, p. 4, grifos do original)  



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou os seguintes motivos para afastar a prisão domiciliar:  



    “Infere-se dos autos que a agravante, tendo iniciado o cumprimento de suas penas em 09/01/2023, foi condenada a cumprir pena total de 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando seu TCP previsto para 19/04/2029 (fls. 86/87). 



    Ademais, informa o nascimento de sua filha, ocorrido em 24/04/2021 (fls. 125). 



    Veio ao juízo da execução penal pleiteando a conversão do regime fechado em prisão domiciliar com base no artigo 117, III, da LEP, no art. 318, do Código de Processo Penal e no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, HC nº 143.641, sustentando que a lei autoriza o cumprimento da pena no regime domiciliar às mulheres que possuam filho de até 12(doze) anos de idade.



    (...)



    É certo que há casos em que mesmo estando a sentenciada no regime fechado ou semiaberto é possível sua transferência para a prisão domiciliar. 



    Todavia, a agravante sequer cumpriu o requisito objetivo para quaisquer benefícios, não demonstrando ostentar situação excepcional, inobstante seja genitora de uma filha de 02 anos de idade, como acima relatado. 



    Destaca-se que a própria agravante disse que residia em moradia própria e trabalhava com seu genitor, na função de auxiliar de jardinagem, sendo que a filha era assistida por uma babá (fls. 183). 



    Ademais, a agravante, como bem levantado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, “não comprovou de maneira idônea e suficiente de que seus cuidados e assistência sejam imprescindíveis à filha. Com efeito, a mera alegação nesse sentido não induz à conclusão peremptória de que a agravante deva ser posta em liberdade, pois é possível que o cuidado da criança fique a cargo de outros parentes dela” (Fls. 229/230), não se tratando, assim, de caso excepcional a autorizar a prisão domiciliar, de acordo com os julgados do C. STJ trazidos pela defesa. 



    Portanto, não tem ela direito ao cumprimento da pena no regime domiciliar, vez que ainda não contemplada com a progressão para o regime aberto”. (edoc. 3, p. 4-5, grifamos)  



    De fato, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinária seria necessário o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Sob esse ângulo, destaco:  



    “(...) 2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados com o filho, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, tendo em vista a via processualmente restrita do habeas corpus. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 210048 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/3/2022)”.  



    “(...) 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (HC 190487 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2021).  



    Esse entendimento não discrepa do adotado pelo Supremo. Consoante tranquila jurisprudência da Corte,  



    “(...) 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” (HC 179914 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/5/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente